Tribunal: TJDFT
Processo: 0737346-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. OMISSÃO RECONHECIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
3. Reconhecida a omissão no concernente ao exame do pedido de prosseguimento da execução pela parte incontroversa, os embargos declaratórios devem ser acolhidos, objetivando corrigir o vício apontado.
4. Na hipótese, o acolhimento do recurso deve se dar sem efeitos infringentes, tão somente para fazer constar no julgado as razões quanto à impossibilidade de prosseguimento da execução pela parcela incontroversa até o julgamento definitivo da questão afeta à legitimidade ativa da exequente, objeto de agravo próprio.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E REJEITADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE EXEQUENTE CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.